Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719527-06.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LF SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CONDOMÍNIOS E RESIDENCIAS EIRELI - EPP RECORRIDO: HELDER CAETANO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ERROR IN PROCEDENDO E IN JUDICANDO REJEITADAS. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA PREEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIA PARA BLOQUEAR A MATRÍCULA DO BEM. CADEIA DOMINIAL CONTROVERTIDA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA. PREVENÇÃO A PREJUÍZOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. ART. 214, § 3o, DA LEI N. 6.015/1973 (LEI DE REGISTROS PÚBLICOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O apelante suscita preliminares de error in judicando e in procedendo, buscando a cassação da r. sentença. Aduz a ocorrência de embasamento decisório com fundamento em premissa ou fato inexistente; aponta menção a documento contrário à tese deduzida pela embargante apelada; argumenta negativa de prestação jurisdicional, pela ausência de manifestação acerca do pedido de nulidade do negócio jurídico que precedeu a transferência do bem para a embargante apelada; e indica a aplicação de conceito jurídico indeterminado no decisum. 2. A mera constatação de referência equivocada do decisum à característica de determinado documento constante dos autos não configura error in judicando, mormente diante da ausência de prejuízo à compreensão jurídica da r. sentença, porquanto calcada em fundamentos de fato e de direito para alcançar a conclusão esposada nos autos. Preliminar rejeitada. 3. Se a r. sentença prestigia a aquisição do bem imóvel comprovada pela embargante apelada em razão de estar lastreada em documentos públicos e registrada no competente Registro de Imóveis, preenchendo os requisitos legais para a transmissão da propriedade, nos termos do art. 1.245 do CPC, não se vislumbra contradição entre a premissa fática registrada na fundamentação do decisum e a conclusão adotada ao final, que julgou procedente a pretensão da embargante para desconstituir o bloqueio na matrícula do bem. Preliminar rejeitada. 4. Não era objeto dos embargos de terceiro a apreciação da questão debatida nos autos da ação anulatória n. 0709701-53.2020.8.07.0007, que visa esclarecer acerca da higidez do negócio jurídico de compra e venda do imóvel entre o embargado apelante e terceiros, alheios aos presentes autos. Assim, descabe falar em negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 5. Para o apelante, a expressão “(...) bem como outros documentos entendidos como suficientes a comprovar a cadeia dominial” constituiria conceito jurídico indeterminado, a macular a fundamentação do decisum atacado, nos termos do art. 489, §1, II, do CPC. Malgrado o exposto, o sentido da expressão denota, claramente, referência aos documentos que instruem a petição inicial dos embargos de terceiro, em substituição à enumeração expressa. Tal consignação reduzida não compromete a compreensão da r. sentença, tampouco a fundamentação do ponto de vista jurídico, mormente porque, adiante, há pormenorizado detalhamento dos aludidos documentos que descrevem a mencionada cadeia dominial do imóvel em litígio. Preliminar rejeitada. 6. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro em que a embargante apelada reivindica o domínio e a desconstituição do bloqueio da matrícula do imóvel localizado na Quadra C-7, Lote 16, Apt. 1008, Setor Central, Taguatinga/DF. Narra a inicial que a embargante teria adquirido o referido bem dos antigos proprietários Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro, tendo sido lavrada a escritura pública em 24/7/2020 e o registro efetuado em 4/8/2020. Aduz que em novembro de 2020, ao tentar realizar operação de crédito com garantia real perante a Caixa Econômica Federal, a embargante tomou conhecimento de que o imóvel em tela havia sido objeto de constrição judicial, decorrente de ação anulatória (0709701-53.2020.8.07.0007) movida pelo ora embargado apelante em desfavor de Felipe Leandro dos Santos, Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro. Assevera que teria adquirido o imóvel de boa-fé e que, à época da realização do negócio jurídico, não havia restrições sobre o bem. A r. sentença julgou procedente a pretensão inicial e, reconhecendo o direito da embargante sobre o aludido imóvel, desconstituiu a restrição de bloqueio inscrita na matrícula do bem. 7. Na hipótese, está claro que, à época da realização do negócio jurídico que transferiu a propriedade do bem para a embargante apelada, já tramitava a ação anulatória da compra e venda anterior, havida entre Felipe Leandro dos Santos, Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro. Mais, na data da lavratura da escritura pública da compra e venda realizada entre Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro (alienantes) e a ora embargante apelada (adquirente) em 24/7/2020, e do posterior registro na matrícula do imóvel em 4/8/2020, já existia ordem para bloqueio da matrícula do bem, datada de 17/7/2020, para evitar novas transações que pudessem prejudicar terceiros adquirentes de boa-fé, muito embora a restrição ainda não estivesse prenotada na matrícula do imóvel. Registre-se que referida ação judicial aguarda julgamento do mérito. 8. Nesse contexto, pendente solução da controvérsia que recai sobre a cadeia dominial do imóvel, é imprescindível a manutenção da restrição sobre a matrícula do bem, a fim de prevenir novos prejuízos a futuros terceiros de boa-fé. Nos termos do art. 214, § 3o, da Lei n. 6.015/1973: “Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel.”. Não se descuida, ademais, que o resultado da mencionada ação anulatória pode trazer reflexos para a relação jurídica que a embargante manteve com os proprietários anteriores. 9. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 108, 1.245 e 1.246, todos do Código Civil, e 674, caput e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevido o bloqueio na matrícula do imóvel objeto da lide, “em que pese restar cabalmente demonstrada a legítima propriedade do bem, através da lavratura de Escritura Pública de Compra e Venda e posterior registro na matrícula do imóvel” (id 40472917, pág. 3). Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Davi Valentim de Sousa Leite, OAB/MG 125.252 (id 40472917, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 108, 1.245 e 1.246, todos do Código Civil, e 674, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à higidez da constrição impugnada, demanda reexame das peculiaridades fáticas do caso concreto e do conjunto probatório dos autos. Incide, assim, o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Davi Valentim de Sousa Leite, OAB/MG 125.252. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012